Tribunal: TJDFT
Processo: 0737165-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737165-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WALL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, MARIA JOSE DOS SANTOS CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 40888633) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de WALL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI E OUTROS ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Título extrajudicial de Brasília-DF que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0703680- 50.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido do Agravante para consultar o sistema RENAJUD, nos seguintes termos (ID 140183232 na origem): Indefiro o pedido formulado no ID 139217767, uma vez que se trata de reiteração de diligência já realizada e indeferida pelo Juízo (ID 87427318). Atente-se, o exequente. Ademais, o exequente pode diligenciar diretamente em busca de veículos e imóveis, caso deseje, sem necessidade de intervenção judicial para tanto. Permaneçam, os autos, arquivados provisoriamente pelo prazo da prescrição intercorrente, nos termos da decisão de ID 136777711. Int. O Agravante alega em suas razões que: (i) propôs Execução de Título extrajudicial em desfavor em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 150.705.359, firmado entre as partes e não honrado nos termos pactuados; (ii) cumpridos os trâmites legais e após inúmeras tentativas infrutíferas para localização de bens, requereu a realização de pesquisa de bens por meio do sistema RENAJUD; (iii) a decisão proferida pelo juízo de origem indeferiu a realização de pesquisa de bens via o sistema conveniado do RENAJUD, sob o fundamento de que já houve anterior reiteração de pesquisa no sistema, bem como indeferimento da mesma, alegando, ainda, que a pesquisa relacionada à localização de veículos pode ser realizada de forma extrajudicialmente; (iv) a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, tal como o RENAJUD, se prestam à celeridade processual e para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional; (v) o entendimento exposto pelo Juízo Singular também não condiz com a redação do artigo 438 do CPC; (vi) a última consulta de bens via RENAJUD foi realizada em 07/07/2019 (ID 39036500, 39036522 e 39036544), tempo mais do que razoável para que as Agravadas tenham adquirido novos bens ou que sua situação econômica tenha sido alterada; (vii) o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato com garantia, porém deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito; (viii) a decisão de primeiro grau que nega a pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD gera, de certo modo, uma morosidade processual, indo ainda contra o princípio da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil; (ix) todos os sujeitos do processo devem colaborar e cooperar para que se obtenha uma prestação jurisdicional justa e ágil; (x) a decisão negando a pesquisa bens vai contra o princípio elencado no Código de Processo Civil, não trazendo uma agilidade efetiva para o processo; (xi) o Código de Processo Civil, a fim de dar efetividade ao processo, dispões em seu artigo 4o, que: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”; (xii) a consulta aos sistemas informatizados foi criada justamente para promover a efetividade da prestação jurisdicional, não havendo que se falar que as pesquisas relacionadas à localização de veículos podem ser realizadas diretamente junto ao Detran, conforme fundamentado pelo Juízo a quo para o indeferimento do pedido; (xiii) o feito executivo se move em interesse do credor, devendo este ser o parâmetro, ressalvados os direitos e garantias dos outros integrantes da lide, para se fundamentar as decisões, que, por via de regra, devem visar à satisfação da dívida; (xiv) não há impeditivos legais para a busca de bens via sistemas conveniados, restando indevido o óbice formulado pela decisão agravada e sendo o caso de provimento do presente recurso para fins de reforma da decisão proferida pelo Juízo , efetivando-se a medida requerida, permitindo a rápida tutela jurisdicional, em conformidade com o já citado artigo 8o, do Código de Processo Civil. Colacionou entendimentos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Requer o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao feito, para evitar a extinção do feito ou sua permanência no arquivo sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens, alegando que a probabilidade do direito consiste no lapso temporal de mais de um ano da data da última pesquisa. Alega que a atribuição do efeito suspensivo, sozinho, não supre suas necessidades, requerendo seja deferida, de imediato, a pesquisa. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão e promover a pesquisa pleiteada. O Agravante também requereu requer que fosse determinado à Secretaria que proceda às publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Agravante em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB/DF 38.706), sob pena de nulidade. Preparo recolhido (ID 40888635). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 40888635). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 40888633) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de WALL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI E OUTROS ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Título extrajudicial de Brasília-DF que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0703680- 50.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido do Agravante para consultar o sistema RENAJUD. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que (i) indeferiu o pedido do Agravante para consultar o sistema RENAJUD, (ii) manteve os autos arquivados provisoriamente pelo prazo da prescrição intercorrente, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a reiteração de pesquisas em sistemas de informação. Embora tenha pleiteado efeito suspensivo e, mais adiante, tenha conferido o pedido para concessão de efeito ativo, consistente na realização da pesquisa, tenho que no feito uma verdadeira antecipação de tutela recursal. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante demonstrou probabilidade do direito, materializada na discussão sobre a necessidade da renovação a pesquisa de bens juntos aos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça diante do lapso temporal desde a última diligência. Ressalta-se, primeiramente, que o processo de execução tem como objetivo a satisfação do crédito perseguido pelo Exequente, inexistindo dispositivo legal que impeça a renovação de pedidos de pesquisa de bens em nome do Executado. Nesse aspecto, não há um prazo determinado para a possibilidade de renovação do pedido de localização de bens pelos sistemas online à disposição do Juízo, cabendo ao magistrado controlar a admissibilidade de tais pedidos à luz do caso concreto. Assim, em caso de reiteração do pedido de tentativa de penhora ou pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, não há razão para indeferir a medida, desde que o requerimento seja formulado após decurso de lapso temporal dentro do qual possa ter ocorrido alteração na situação patrimonial do devedor. Vale ressaltar que repetições inúteis de diligências, a cada semana ou mês, devem ser rechaçadas, não podendo a atividade Jurisdicional ser prejudicada pelos pedidos reiterados periodicamente em prol dos jurisdicionados, se não existirem indícios de utilidade desse serviço, o que assoberbaria a máquina judiciária. Contudo, no caso concreto, o decurso de aproximadamente 3 (três) anos e 4 (quatro) meses justifica, em tese, nova pesquisa, tendo em vista a data de 07/07/2019 evidenciada pelo Agravante. Ademais, seria quase impossível ao credor demonstrar a alteração patrimonial do devedor sem, antes, ter acesso a informações, muitas vezes, aferíveis somente por meio do convênio entre o Judiciário e o Banco Central ou outros. Dentro dos limites dessa cognição sumária, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se materializa na possibilidade de ocorrência da prescrição, vez que encerrada a suspensão de 1 (um ) ano, prevista na legislação. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que o Juízo de origem realize a pesquisa de bens em nome do Executado por meio do sistema RENAJUD. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Em relação ao pedido para que se proceda às publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Agravante em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB/DF 38.706), sob pena de nulidade, DEFIRO, ressalvando, contudo, as limitações eventuais do PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2022 13:57:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador